Tribunal: TJDFT
Processo: 0753541-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NILSON ALVES DO NASCIMENTO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 255842469, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0719693-23.2025.8.07.0020, proposta em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor ora agravante. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 79105810), sustenta, em síntese, que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando ser impossibilitado de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC, juntando declaração de hipossuficiência. Alega que, em um primeiro momento, o juízo a quo consignou que a mera profissão de analista de sistemas não seria, por si só, indicativa de hipossuficiência, determinando a emenda da inicial, para que o Autor comprovasse sua condição econômica mediante a juntada (i) dos extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade, (ii) do último informe de rendimentos e (iii) de declaração de hipossuficiência devidamente assinada, facultando ainda o recolhimento imediato das custas. Assevera que, em cumprimento à determinação, apresentou emenda à inicial, instruindo os autos com vasta documentação comprobatória de sua situação financeira, dentre a qual se destacam: a) contracheques referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025; b) CTPS Digital, demonstrando seu vínculo empregatício; c) declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho; d) extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro de 2025, de suas contas de movimentação; e) comprovante de rendimentos e imposto de renda – ano-calendário de 2024, emitido pela Receita Federal, no qual constam rendimentos do trabalho assalariado no montante anual de R$ 62.085,21, além de informação sobre pagamento de pensão alimentícia e plano de saúde, evidenciando despesas fixas relevantes. Argumenta que, não obstante a juntada de toda essa documentação exigida pelo próprio juízo, sobreveio a decisão agravada (ID 255842469), na qual o magistrado concluiu que o Agravante não se enquadraria em tal critério, por possuir renda superior ao teto de 05 (cinco) salários-mínimos, motivo pelo qual indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte autora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja imediatamente assegurado o direito à gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja concedida à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor ora agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator